Tribunal: TJES
Processo: 0000101-08.2015.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

A
PELAÇÃO

CÍVEL

N.º 0000101-08.2015.8.08.0036

EMBARGA
NTE:
DAVI MARINHO BISPO

EMBARG
A
DO:
COLOR VIS
Ã
O DO BRASIL INDUSTRIA ACRÍLICA L
TDA

RELATORA: D
E
Sª. MARIANN JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise da fundamentação do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

3
.

No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DAVI MARINHO BISPO
contra v. acórdão (id. 6458227), que, nos autos da apelação, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso interposto contra
COLOR

VISÃO DO

BRASIL INDÚSTRIA

ACRÍLICA

LTDA
.

Em suas razões (id. 6888006), o Embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a
fundamentação do valor indenizatório e quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, motivos pelos quais pugna pela reforma do acórdão nestes pontos. Ao final,
suscita o prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
DAVI MARINHO BISPO
contra v. acórdão (id. 6458227), que, nos autos da apelação, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso interposto contra
COLOR VISÃO DO BRASIL INDUSTRIA ACRÍLICA

LTDA
.

Em suas razões (id. 6888006), o Embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a
fundamentação do valor indenizatório e quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, motivos pelos quais pugna pela reforma do acórdão nestes pontos. Ao final,
suscita o prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo
s
Embargante
s
, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 6458227):

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte de uma mãe de família merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da empresa recorrente/recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

No que se refere à existência do vício da omissão inerente a verba honorária, igualmente não há o vício alegado.

Isso porque, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a Egrégia Primeira Câmara Cível entendeu por bem a ele negar provimento, de modo a manter inalterada a sentença recorrida, em especial, no que se refere a verba honorária fixada em primeiro grau, no importe de 10%( dez por cento) sobre o valor da condenação, como se vê do acórdão id. 6458227.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Revi os autos e cheguei a mesma conclusão da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

A
PELAÇÃO

CÍVEL
N.º 0000101-08.2015.8.08.0036

EMBARGA
NTE
:

DAVI MARINHO BISPO

EMBARG
A
DO:
COLOR VIS
Ã
O DO BRASIL INDUSTRIA ACRÍLICA L
TDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Trata-se de
Embargos de Declaração

oposto por
DAVI MARINHO BISPO
c
ontra v. acórdão (id.
6458227
), que, nos autos d
a apelação
,
por maioria dos
votos, negou provimento ao recurso interposto contra
COLOR VISÃO DO BRASIL INDUSTRIA ACRÍLICA

LTDA
.

Em suas razões
(id.
6888006
),
o
E
mbargante

sustenta

a existência do vício de
omissão quanto a
fundamentação do valor indenizatório e quanto aos honorários advocatícios de sucumbência
, motivo
s
pelo
s
qua
is
pugna pela reforma do acórdão neste
s
ponto
s
.
Ao final,
suscita o prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo
s
Embargante
s
, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão
objeto deste recurso
(
id.

6458227
)
:

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte de uma mãe de família merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da empresa recorrente/recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

No que se refere à existência do vício da omissão inerente a verba honorária, igualmente não há o vício alegado.

Isso porque, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a Egrégia Primeira Câmara Cível entendeu por bem a ele negar provimento, de modo a manter inalterada a sentença recorrida, em especial, no que se refere a verba honorária fixada em primeiro grau, no importe de 10%( dez por cento) sobre o valor da condenação, como se vê do acórdão
id.

6458227.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas.

De mais a mais,
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes,
devendo enfrentar
a demanda com observância
n
as questões relevantes à sua resolução.

Assim, o
julgamento está em conformidade com
a
tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do C
ódigo de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão dia 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões